Tribunal: TJDFT
Processo: 0015378-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0015378-83.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após a decisão ID 17198691, em que se afastou a impugnação do devedor à expedição das RPVs superiores ao teto de 10 (dez) salários mínimos e se acolheu requerimento dos exequentes para a realização de novos cálculos do débito, tendo em conta as decisões do Supremo Tribunal Federal no RE 870.974 e na ADI 5348, o Distrito Federal, após já certificada a preclusão da mencionada decisão (cf. ID 19302628), apresentou a petição ID 17573655, informando o depósito de valores para o fim de quitar as RPVs, mas com base nos cálculos anteriores, ao tempo em que pediu reconsideração sobre a determinação da realização de novos cálculos, ao fundamento de que os índices anteriores já estariam fixados por decisões preclusas. Realizados os cálculos pela Contadoria Judicial (ID 17606909), foi proferido o despacho em ID 19359859, para manifestação das partes, surgindo a petição dos exequentes em ID 19797031, em que concordaram com os cálculos apresentados e requereram o levantamento dos valores incontroversos depositados pelo devedor, bem como a expedição de RPV complementar dos valores não adimplidos (considerada a substituição da TR pelo IPCA-E), a retificação do precatório expedido em nome de DONIZETE BATISTA DOS PASSOS e, por fim, a expedição de precatório complementar relativo ao requisitório ID 12668146, expedido em favor de DONISETE JOSÉ PEREIRA, EDEZIO LIMA e EDÉSIO VITAL FONSECA. O Distrito Federal impugnou os cálculos da Contadoria por meio da petição ID 20667088, aduzindo que a “Contadoria Judicial, ao apurar o total devido, aplicou juros moratórios no percentual de 0,5% a.m. em todo período posterior à 08/2012, entretanto essa PGDF entende que deve ser aplicado a Taxa de juros, nos moldes da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança que, de seu turno, obedecem à Lei n° 12.703, de 7 de agosto de 2012”. Intimada a se manifestar sobre a impugnação do devedor, a Contadoria Judicial registrou que se trataria de impugnação de cunho jurídico (ID 21945394). Instadas as partes a se manifestarem acerca do parecer técnico da Contadoria, os exequentes consignaram sua concordância “com a manifestação da Contadoria Judicial de ID no 21945394, mormente porque a douta contadoria, quanto aos juros moratórios, aplicou os parâmetros contidos na cláusula 6 do acordo firmado entre as partes nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6 (ID 12667535 - Págs. 1-3), pugnando, assim, pelo indeferimento da impugnação do Distrito” (ID 22682869), ao passo que o Distrito Federal quedou-se inerte (ID 23012371). É o breve relatório. Decido. Quanto ao pedido de reconsideração formulado pelo Distrito Federal na petição ID 17573655, nada a prover, uma vez que, quando formulado o pedido, a decisão já estava acobertada pela preclusão temporal (cf. certidão ID 19302628) e, ademais, também ocorreu a preclusão lógica, face ao contido na petição seguinte (ID 20667088), com a qual foram apresentados cálculos que, quanto à correção monetária, estão de acordo com a referida decisão (exclusão da TR e aplicação do IPCA-E), tendo havido a impugnação dos cálculos da Contadoria apenas quanto aos juros de mora, com o entendimento de que se deveria aplicar a remuneração prevista para a caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/2009. Além disso, a decisão ID 12667992, preclusa desde 25/05/2015, tal como a decisão proferida por este julgador e em face da qual se pediu reconsideração, também já havia determinado a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, considerando a decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4357, relativa à atualização de valores de precatórios já expedidos, em que ficara assentada a inconstitucionalidade da utilização da TR como incide de correção monetária. Assim, esta decisão irá tratar apenas da impugnação do devedor aos cálculos da Contadoria Judicial, no que toca aos índices que devem ser aplicados a título de juros moratórios. Nessa linha, necessário rememorar que o Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2017, quando do julgamento da Repercussão Geral no RE paradigmático 870.974, fixou as seguintes teses: I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (Rel. Min. Luiz Fux, Julgamento: 20/09/2017, Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) (g.n.) Em sede de controle abstrato de constitucionalidade, em novembro de 2019, o entendimento foi replicado, conforme se colhe da ementa do julgamento da ADI 5348, cuja impugnação se restringiu à aplicação da remuneração da caderneta de poupança como forma de atualização monetária: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (Rel. Min. Carmém Lúcia, Plenário, Sessão Virtual de 1.11.2019 a 8.11.2019, Acórdão, DJ 28.11.2019) (g.n.) Pouco tempo depois, em janeiro de 2020, foram julgados os Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.974, por meio dos quais se pretendia a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, o que foi rejeitado pela Excelsa Corte, nesses termos: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (Redator para Acórdão Min. Alexandre de Moraes. DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 03/02/2020 - ATA No 1/2020. DJE no 19, divulgado em 31/01/2020) (g.n.) Importante considerar que o objeto das ADI’s 4357 e 4425, embora também voltado para a declaração de inconstitucionalidade da forma de atualização monetária prevista no 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, teve alcance restrito ao momento posterior à expedição do precatório, enquanto no RE 870.974 discutiu-se a incidência dos índices de atualização monetária em relação ao momento anterior à inscrição do crédito em precatório. Nas duas situações, ou seja, para períodos anteriores ou posteriores à expedição do precatório, reconheceu-se a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.474/97 na parte em que determina a aplicação da sistemática de remuneração da caderneta de poupança para o fim de correção monetária. O mesmo não ocorreu, todavia, em relação aos juros moratórios. Conforme as teses acima transcritas, firmadas no RE 870.974, tratando-se de débito oriundo de relação jurídica não-tributária, como no caso, “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97”. A Suprema Corte, portanto, embora tenha afastado a aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança para o fim de atualização monetária, considerou válida a aplicação dessa mesma sistemática no que tange aos juros moratórios, tratando-se de relação jurídica não-tributária, reconhecendo, quanto ao ponto, a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, que assim dispõe: Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (g.n.) Vale registrar, também, que o Superior Tribunal de Justiça, tendo em conta seus próprios precedentes e o julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 870.974, também firmou teses jurídicas acerca da forma de atualização dos débitos fazendários, no REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em fevereiro de 2018, tendo estabelecido parâmetros mais claros, com índices e marcos temporais específicos, a depender de cada relação jurídica em consideração, nesses termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...) 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) Deve-se atentar para o fato de que, com a não modulação dos efeitos da decisão tomada no RE 870.974, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp repetitivo no 1.495.146, acima destacado, tanto que, recentemente, reafirmou-se esse precedente, de observância obrigatória (art. 927, CPC), no seguinte julgado, de dezembro de 2020: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PETIÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PELO STJ SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. O Recurso Especial impugna acórdão publicado na vigência do CPC de 1973, sendo exigidos, pois, os requisitos de admissibilidade na forma prevista naquele Código de ritos, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Enunciado Administrativo 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9.3.2016. 2. No caso em tela, verifico que os ora recorrentes insurgiram-se contra a aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária (art. 5o da Lei 11.960/2009, o qual conferiu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/1997). 3. A Segunda Turma, seguindo o voto deste Relator, em que pese tenha afastado a incidência de tal dispositivo na fundamentação, negou provimento ao Agravo Regimental (fl. 747, e-STJ). 4. Desse modo, está caracterizado erro material no acórdão de fls. 747-754, e-STJ, e há necessidade de conformação do julgado ao decidido no RE 870.947/SE e no REsp 1.495.146/MG, pois destoou da jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal e do STJ. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), firmou a seguinte orientação: "I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 6. Na sessão do dia 3/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos os Embargos de Declaração interpostos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no leading case. 7. Por sua vez, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, da Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 905), firmou a seguinte tese: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 8. Petição acolhida para sanar o erro material apontado e dar provimento ao Recurso Especial de Luiz Paulo Paim Santos e outros para determinar que seja aplicado o entendimento do Pretório Excelso (RE 870.947/SE), sob o regime da repercussão geral, e a atual compreensão do STJ (REsp 1.495.146/MG), fixada em julgamento repetitivo. (PET no REsp 1475103/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 01/12/2020) Retomando a situação concreta sob análise, vemos que, nos cálculos da Contadoria Judicial (ID 17606909), para a correção monetária, foi aplicado o INPC até 30 de junho de 2009 e o IPCA-E a partir de julho de 2009, o que difere do precedente vinculante do STJ (REsp repetitivo no 1.495.146), que prevê a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001. Mas, nesse aspecto (correção monetária), os cálculos estão em conformidade com a decisão ID 17198691, já preclusa, e não desbordam do decidido pelo STF no RE 870.974, tendo havido, ademais, a concordância dos exequentes quantos aos referidos cálculos, razões pelas quais devem ser mantidos, quanto ao ponto. Quanto aos juros de mora, contudo, tem-se outra conclusão. O Distrito Federal aduz que a “Contadoria Judicial, ao apurar o total devido, aplicou juros moratórios no percentual de 0,5% a.m. em todo período posterior à 08/2012, entretanto essa PGDF entende que deve ser aplicado a Taxa de juros, nos moldes da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança que, de seu turno, obedecem à Lei n° 12.703, de 7 de agosto de 2012”. Em resposta à impugnação do Distrito Federal, os exequentes afirmaram haver acerto nos cálculos da Contadoria Judicial, porque estariam em conformidade com o previsto na cláusula 6 do acordo firmado pelas partes nos autos da execução no 2007.00.2.008934-6. De fato, foi firmado o referido acordo entre os exequentes e o Distrito Federal, conforme ID 12667535, p. 2 (também no ID 12667588, p. 2), no qual se prevê o seguinte: 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor. 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. 6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. (g.n.) Assim, verifica-se que o acordo previu a aplicação de correção monetária, de forma genérica, sem estabelecer qualquer índice, o que corrobora o que já dissemos acima quanto à manutenção dos cálculos da Contadoria Judicial nessa parte, porquanto em conformidade com a decisão do Supremo, com a decisão ID e com o próprio acordo acima transcrito, que faz referência à observância dos efeitos e de sua modulação decorrentes de “eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97”, o que veio efetivamente a ocorrer, com a declaração de inconstitucionalidade pelo STF do referido dispositivo legal no que toca à correção monetária. Todavia, quanto aos juros de mora, os cálculos da Contadoria merecem reparos, na linha do que sustentado pelo Distrito Federal, pois aplicaram 0,50% a.m. até 31.01.2003, 1,00% a.m., de 01.02.2003 a 30.06.2009, e 0,50% a.m. a partir de 01.07.2009 até 09.julho.2020, o que não corresponde, nessa parte final grifada, à exata consequência da aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, cuja incidência, no que diz respeito ao juros moratórios, foi mantida tanto pela decisão do STF na repercussão geral no RE 870.974, como, naturalmente, pela decisão do STJ no REsp repetitivo no 1.495.146, devendo-se aplicar, pois, a sistemática remuneratória relativa à caderneta de poupança, como já vimos acima, que nem sempre determina a aplicação do índice de 0,5% ao mês, em razão da vinculação desse índice ao valor da taxa Selic (superior ou inferior a 8,5%). A forma de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança, por seu turno, é regida pelo art. Art. 12 da Lei no 8.177/1991, nesses termos: Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: I - como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive; II - como remuneração adicional, por juros de: (Redação dada pela Lei n o 12.703, de 2012) a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou (Redação dada pela Lei n o 12.703, de 2012) b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. (Redação dada pela Lei n o 12.703, de 2012) Necessário acrescentar que, na redação original do art. 12 da Lei no 8.177/91, isto é, antes da edição da Lei no 12.703, de 7 de agosto de 2012, a remuneração adicional da poupança estava fixada em 0,5% (cinco décimos por cento), mas, após a vigência da referida lei, esse índice somente é aplicado quando a meta da taxa Selic for superior a 8,5% (oito inteiros e meio por cento). Sendo a taxa Selic inferior a esse percentual, a remuneração adicional é feita com aplicação de 70% da meta da taxa Selic ao ano, calculada mensalmente (mensalizada), nos termos dos dispositivos acima transcritos. Outra observação importante diz respeito à extinção da TRD (Taxa Referencial Diária), que era aplicada como remuneração básica da poupança, referida no inciso I do art. 12 da Lei no 8.177/93, como vimos acima. A extinção foi promovida pela Lei no 8.660/1993, que, embora sem alterar a redação do inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/1991, trouxe as seguintes disposições acerca do ponto: Art. 2o Fica extinta, a partir de 1o de maio de 1993, a Taxa Referencial Diária - TRD de que trata o art. 2o da Lei no 8.177, de 1o de março de 1991. (...) Art. 7o Os depósitos de poupança têm como remuneração básica a Taxa Referencial - TR relativa à respectiva data de aniversário. § 1o O disposto neste artigo aplica-se ao crédito de rendimento realizado a partir do mês de maio de 1993. (g.n.) Com índice remissivo às leis no 8.177/91 e no 8.660/93, acima referidas, o Banco Central do Brasil faz a seguinte síntese acerca da metodologia de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança (disponível em https://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp?frame=1): De acordo com a legislação atual (*), a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas: I - a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial - TR, e II - a remuneração adicional, correspondente a: a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou b) 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%. Portanto, faz-se necessária a realização de novos cálculos para adequação dos juros de mora ao ajuste firmado entre as partes, no que previram a incidência do art. 1o-F da Lei n 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, a partir de julho de 2009, quanto entrou em vigor a referida lei, de modo que se observem os índices remuneratórios da caderneta de poupança (cf. disciplinado no art. 12 da lei no 8.177/91 e observada a modificação introduzida pela Lei no 12.703, de agosto de 2012), devendo-se manter, contudo, o que foi estabelecido pelas partes como juros de mora a serem aplicados antes da entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, isto é, juros de 0,50% a.m. até 31.01.2003 e 1,00% a.m., de 01.02.2003 até junho de 2009, conforme constou dos cálculos da Contadoria. Os pedidos dos exequentes formulados na petição ID 19797031 serão apreciados apenas após a realização e homologação dos novos cálculos. Ante o exposto, acolho a impugnação do Distrito Federal aos cálculos da Contadoria Judicial (ID 17606909) e determino a esse diligente órgão que elabore novos cálculos de atualização do débito para que, em relação aos juros de mora, observe, a partir de julho de 2009, a disposição contida no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, isto é, aplique os índices remuneratórios da caderneta de poupança, em conformidade com o disposto no art. 12 da Lei no 8.177/1991 e a modificação introduzida pela Lei no 12.703/2012, mantendo-se, quanto ao mais, os índices de correção monetária e de juros de mora tal como constaram nos cálculos anteriores (17606909). Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para reformulação dos cálculos do débito, nos termos do que acima assentado. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2021 17:50:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador